Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013698-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (PROCURADOR), AUGUSTO RIBEIRO CHAVES - CPF: 329.147.681-68 (AGRAVADO), LUCIANA RODRIGUES SANTANA - CPF: 827.351.071-91 (AGRAVADO), MARCELO DE FREITAS - CPF: 474.613.491-04 (AGRAVADO), DATIVO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 314.167.641-00 (AGRAVADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE -
DECISUM
QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO -
NEGADO SEGUIMENTO.

A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução, extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC.

O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC.

A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido
rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em face de
Augusto Ribeiro Chaves e Outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 11747- 26.2009.811.0041, que rejeitou o pedido de impugnação à Execução de Sentença, homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício Requisitório e condenou o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% do valor da causa, devendo ser arquivado os autos após o transcurso do prazo recursal.

Irresignado, o Agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que a alegação do recorrente é de o título não seria ainda executivo, posto que, conforme registrado na sentença, necessário se faz a liquidação por arbitramento, e não excesso de execução ou rediscussão de matéria já decidida.

No mérito, aduz que o título não possui liquidez, eis que depende de liquidação - Art. 509, inciso II, do NCPC, nos moldes fixados na sentença.

Assim, pugna pela concessão da liminar, e no mérito pelo provimento do recurso.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo a eficácia da decisão agravada (Id. 1967734).

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados que pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 2080181).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em face de
Augusto Ribeiro Chaves e Outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 11747- 26.2009.811.0041, que rejeitou o pedido de impugnação à Execução de Sentença, homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício Requisitório e condenou o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% do valor da causa, devendo ser arquivado os autos após o transcurso do prazo recursal.

Pois bem.
In casu
, analisando os requisitos de admissibilidade do presente agravo de instrumento terminam por inviabilizar o seu prosseguimento, em decorrência de ser o recurso inadequado para combater a sentença hostilizada.

Isso porque o recurso fora interposto em face de decisão que além de homologar os cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados, determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento do feito, nos moldes previstos no artigo 910, §1o do Código de Processo Civil.

Não se olvida dizer, que na hipótese há uma divergência sobre o recurso cabível da decisão supracitada. Entretanto, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, se o
decisum
, tão somente, homologa os cálculos apresentados, na fase de cumprimento de sentença, deve ser considerada uma decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento, porém, se colocou fim ao processo, resolvendo todos os termos, considera-se uma sentença, cabendo a apelação.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO) DA FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim a execução é impugnável por meio do recurso de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 786.380/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE APRECIA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXTINGUE O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. APELAÇÃO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte,
o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação interposta e decidida já na vigência da Lei 11.232/2005 é o agravo de instrumento, desde que não importe extinção do procedimento executivo, caso em que caberá apelação,
nos termos do art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em fungibilidade recursal ante o erro grosseiro na interposição do recurso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 564.161/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 17/10/2014) (destaquei)

Desse modo, tratando a decisão recorrida, de uma sentença, que colocou fim ao processo executório, determinando, inclusive, a expedição do Ofício Requisitório e seu arquivamento, o recurso cabível na hipótese é o recurso de apelação (art. 1009 do CPC).

Assim, por se constituir erro grosseiro, a interposição de agravo de instrumento contra sentença, impossível é a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade. 2. A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação. 3. A utilização do agravo de instrumento contra referido ato configura erro grosseiro em virtude da ausência de dúvida objetiva. 4. Decisão monocrática mantida.”

(N.U 1011188-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO E AUSÊNCIA DÍVIDA- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso adequado para combater a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, sem pôr fim à fase procedimental, é o de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 1015, do CPC.
2. A caracterização de erro grosseiro impede a aplicação o princípio da fungibilidade recursal, conforme preceitua o art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não conhecido.”
(Ap 19694/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que julga improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue o feito, põe fim ao processo, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação

e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC/2015.
O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.”
(AgR 77787/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016) (destaquei)

E nem se diga que, no caso, teria incidência o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (REsp no 1.696.396 – Tema 988).

Isso porque a tese jurídica fixada pelo Tribunal da Cidadania teve seus efeitos modulados, de forma que só poderá incidir sobre as decisões proferidas após a publicação do acórdão do REsp no 1.696.396, ocorrida em 19.12.2018, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão
. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”. (STJ-Corte Especial – REsp 1696396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018,
DJe 19/12/2018
). (destaquei)

Logo, tendo o acórdão do REsp no 1.696.396/MT sido publicado em 19.12.2018 e a decisão recorrida sido proferida em data anterior (09.10.2017), não pode ser atingida pelos efeitos da mitigação das hipóteses taxativas de cabimento do recurso de agravo de instrumento, nos moldes do novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020